Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONDOMINIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO ANTES DA REGULARIZAÇÃO. DECOTE. INCLUSÃO DE DÉBITOS VINCENDOS. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de taxas condominiais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão de parcelas vincendas no cálculo da execução e a inclusão de duas parcelas que foram desconsideradas na sentença. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a parte ré discute a ausência de responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Recurso do réu. Despesas do condômino (art. 1315 do Código Civil). Distinção. Tema 882 do STJ. A ausência de procedimento administrativo de desmembramento e subdivisão previsto na Lei 6.766/1979 impede a formação do condomínio edilício na forma do art. 1331 do Código Civil, nem pode a Associação exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante posta no tema 882 do STJ: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Não obstante, no caso do Distrito Federal, que tem peculiaridades fáticas na (des)organização urbana, dado que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (art. 1.314 do Código Civil), situação que coloca o condômino ou copossuidores na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa (art. 1.315 do Código Civil). Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição.
4 – Recurso do réu. Ação executiva. Ausência de título executivo até regularização do imóvel. Na forma do art. 784, inciso X do CPC, é título executivo extrajudicial “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;”, de forma que o crédito decorrente de cotas de contribuições de condomínios irregulares ou de fato não é considerado título executivo extrajudicial, por ausência de disposição legal, de forma que é cabível apenas o ajuizamento de ação de cobrança. (Acórdão 1281629, 07374283920198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020). A certidão de ônus do imóvel (ID. 30742622) demonstra que a sua regularização ocorreu em 07/2019, de forma que a cobrança de cotas de contribuição anteriores à tal data não pode ser executada na presente ação por ausência de título executivo, de forma que as parcelas entre 08/2015 e 06/2019 devem ser decotadas do montante da condenação.
5 – Despesas referentes ao período posterior a junho de 2019. A certidão de ônus do imóvel (ID. 30742622) demonstra que o réu é seu proprietário, de forma que deve responder pelas taxas condominiais em aberto
6 – Recurso do autor. Erro material. Inclusão de parcelas. Apesar de haver menção expressa no texto da sentença de que “as taxas executadas e devidas nos presentes autos são aquelas devidas até 15/07/2020”, verifica-se que ao pormenorizar as datas de vencimento e valores devidos, a sentença não consignou as parcelas vencidas em 15/07/2019 e 15/08/2019, no valor de R$410,00 cada, (boletos de IDs. 68561203 - Págs. 10 e 11), as quais devem integrar o cálculo do valor da condenação.
7 – IRDR 14 TJDFT. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 14 firmou a seguinte tese: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.
8 – Inclusão das parcelas condominiais vincendas. Execução de título extrajudicial. O artigo 323 do Código de Processo Civil, que admite a inclusão, no título executivo, de prestações de trato sucessivo, aplica-se à execução do sistema dos juizados especiais, de modo que, por extensão se aplica a tese firmada no IRDR acima referido. É cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC. Sentença que se reforma para os fins de: a) decotar do valor da condenação todas as cobranças de valores devidos entre 08/2015 e 06/2019; b) incluir as parcelas vencidas em 07/2019 e 08/2019; c) condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, enquanto durar a obrigação, na forma do art. 323 do CPC, mediante apresentação de simples cálculo aritmético pela parte autora. Mantidos os demais termos.
9 – Recursos conhecidos e providos em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L